Tribunal: TJSP
Processo: 1014044-54.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito – Inclusão em cadastro de inadimplentes – Contratação de financiamento negada pelo autor – Réu que não ministrou qualquer prova documental da contratação – Cédula de crédito bancário de empréstimo consignado exibida pelo réu diversa do contrato impugnado pelo autor – Falta de prova do fato impeditivo, modificativo ou

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito – Inclusão em cadastro de inadimplentes – Contratação de financiamento negada pelo autor – Réu que não ministrou qualquer prova documental da contratação – Cédula de crédito bancário de empréstimo consignado exibida pelo réu diversa do contrato impugnado pelo autor – Falta de prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC de 2015) Responsabilidade do réu que emana do risco profissional – Nexo de causalidade direto com o erro anônimo do réu e a inscrição desabonadora – Responsabilidade objetiva – Súmula n. 479 do Col. STJ – Procedência da pretensão – Ônus de sucumbência a cargo do réu – Multa por litigância de má-fé decotada – Inocorrência de alteração da verdade ou prova de prejuízos concretos à parte contrária – Recurso provido.